Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 192666071, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0708584-23.2022.8.07.0018, proposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (agravado/exequente), que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, no seguinte sentido: (...) À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para nos termos supra delineados: a) julgar extinto o feito em relação aos credores JOÃO BATISTA DE SOUSA e JOÃO DA COSTA BONFIM; b) definir que o valor do crédito é devido entre os meses de janeiro/1996 e abril/2002, apenas aos servidores que estivessem na ativa durante aquele período, de modo que, à exceção dos demais credores arrolados na inicial, que farão jus à percepção dos valores devidos no período compreendido entre janeiro/1996 e abril/2002, observando-se o termo inicial do pagamento para cada um dos credores, indicado na planilha apresentada pela parte exequente no ID 129172124, e em relação aos credores JOANITA MARIA BARBOSA, JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA e JOACY DIAS FURTADO, nada é devido, haja vista que desligados dos quadros da Administração em 30/11/1994, 22/08/1994 e 17/11/1994, respectivamente. ; c) estabelecer que, em relação à participação do servidor no custeio do benefício, devem ser observados os percentuais indicados pela parte exequente na planilha de cálculo apresentada no ID 129172124, na medida em que se encontram em conformidade com os parâmetros definidos na Portaria n. 58 de 29 de novembro de 1995 e na Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996; d) na atualização dos cálculos deverá ser observado: (I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (II) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (III) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (IV)a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. (...) Em suas razões recursais (ID 61465892), o agravante/executado sustenta, em síntese, que alegou, em sua impugnação, dentre outras matérias, a prescrição da pretensão executória. Alega que o acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 12/12/03 (ID 24825900 - Pág 1, dos autos de origem), sendo que, nos autos originários (0003668-73.2001.8.07.0001), o DF apresentou as fichas financeiras completas em 12 de fevereiro de 2007 (ID 24826784 - Pág. 1, dos autos de origem) e que, em 30/11/2007, o sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID Num. 24827415 - Pág. 1, dos autos de origem). Aduz que, ademais, tem que, no caso em tela, a questão relacionada à discussão acerca do instituto da prescrição diferencia-se daquele que é tratada no Tema Repetitivo no 880, definido pelo STJ, pois a execução não era dependente da apresentação de fichas financeiras e que, sendo assim, inexiste razão para deixar de reconhecer a prescrição quinquenal, porquanto, nesse aspecto, cabe destacar que, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, a pretensão da ora agravada encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição. Argumenta que, subsidiariamente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, afetou a questão alusiva à interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo TEMA 1.033 considerando a necessidade de preservação da segurança jurídica, faz-se necessário o sobrestamento do feito até o deslinde do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso, ou subsidiariamente, a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia do Tema no 1.033 dos Recursos Repetitivos do STJ. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso, ou subsidiariamente, a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia do Tema no 1.033 dos Recursos Repetitivos do STJ. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito à ilegitimidade da parte exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.